Tribunal: TJSP
Processo: 1519697-51.2023.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2022. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Acerto. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Inteligência do artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Recurso denegado.